Tribunal: TCU
Processo: 024.014/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8151/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.014/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dilton Lopes de Almeida Junior (XXX.534.645-XX); Fernando Meira de Britto Oliveira (XXX.078.505-XX); Jamile Santos do Nascimento (XXX.235.705-XX); Jomara Mendes Fernandes (XXX.826.516-XX); Lucas Pinto Carapia Rios (XXX.183.585-XX); Luiz Eduardo Lacerda de Oliveira (XXX.657.375-XX); Marcelo Ribeiro Tenuta (XXX.210.405-XX); Patricia Fernanda de Oliveira Cabral (XXX.892.508-XX); Silvia Rafaela Mascarenhas Freaza Goes (XXX.683.565-XX); William Emanuel Silva Santos Viana (XXX.342.755-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.